Tribunal: TJSP
Processo: 1034257-79.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que acolheu em parte os embargos de declaração, sem modificação do resultado do julgamento da apelação. Omissão. Vício configurado.

BASE DE CÁLCULO DA MULTA. Valor básico do imposto acrescido de correção monetária, sem juros. Inteligência do art. 85, §9, da Lei Estadual no 6.374/1989. A multa será atualizada exclusivamente pelo IPCA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que acolheu em parte os embargos de declaração, sem modificação do resultado do julgamento da apelação. Omissão. Vício configurado.

BASE DE CÁLCULO DA MULTA. Valor básico do imposto acrescido de correção monetária, sem juros. Inteligência do art. 85, §9, da Lei Estadual no 6.374/1989. A multa será atualizada exclusivamente pelo IPCA até o primeiro mês subsequente à notificação da lavratura do auto de infração.

JUROS MORATÓRIOS. Incidentes a partir do segundo mês subsequente à notificação da lavratura do auto de infração. Inteligência do art. 96, II, da Lei Estadual no 6.374/1989. Para evitar a configuração de duplicidade na atualização monetária, incidirá exclusivamente da Taxa SELIC a partir de então, porquanto este índice constitui um misto de juros e correção monetária.

ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.